Tribunal: TJBA
Processo: 8027800-41.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027800-41.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: RODRIGO DOS SANTOS MARINHO e outros (2) Advogado(s): RODRIGO DOS SANTOS MARINHO, MARCOS ANTONIO DOS SANTOS MARINHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1ª GRAU Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO TARDIA. IRREGULARIDADE SANADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI BRUTAL. PERDA DENTÁRIA. DEBILIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DISTANCIAMENTO GEOGRÁFICO ENTRE AS PARTES. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de desconstituir prisão preventiva decretada em desfavor de paciente acusado da prática de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, III, e § 10, CP) em contexto de violência doméstica contra companheira. Consta que o paciente desferiu múltiplos socos e chutes na face da vítima em estabelecimento comercial, resultando em politrauma e na perda traumática de um dente incisivo. Sustenta-se: (i) nulidade pela realização da audiência de custódia apenas 84 horas após a prisão; (ii) ausência de fundamentação concreta e contemporaneidade do decreto prisional; (iii) suficiência das medidas cautelares diversas e protetivas; (iv) primariedade, residência fixa e distanciamento geográfico de 340 km entre as residências atuais das partes; e (v) precariedade da tipificação de lesão grave por ausência de laudo pericial definitivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber: (i) se o atraso na audiência de custódia gera nulidade apta a relaxar a prisão; (ii) se a gravidade concreta e a natureza das lesões autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública; (iii) se predicativos subjetivos e a distância geográfica neutralizam o risco à integridade da vítima; e (iv) se a perda dentária ampara a admissibilidade da preventiva nos termos do art. 313, I, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O atraso na realização da audiência de custódia constitui mera irregularidade administrativa que não contamina a validade da prisão preventiva, mormente quando esta é decretada por título judicial devidamente fundamentado e não há demonstração de prejuízo concreto à integridade ou à defesa do preso, incidindo o princípio pas de nullité sans grief . 4. A segregação cautelar para garantia da ordem pública revela-se necessária e adequada diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela brutalidade das agressões (chutes e socos na face) praticadas em local público, demonstrando a periculosidade do agente e a insuficiência das medidas do art. 319 do CPP para resguardar a incolumidade física e psíquica da ofendida no ciclo de violência de gênero. 5. Predicativos pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP. Outrossim, o distanciamento geográfico entre agressor e vítima não elide o perigo gerado pelo estado de liberdade, dada a facilidade de locomoção e o risco persistente de intimidação da mulher agredida. 6. A perda de dente, por caracterizar debilidade permanente da função mastigatória, autoriza a tipificação provisória como lesão corporal grave, o que eleva a pena máxima abstrata acima de quatro anos e preenche o requisito de admissibilidade do art. 313, I, do CPP. A exigência de laudo pericial definitivo é postergada para a instrução processual, sendo o relatório médico hospitalar lastro idôneo para o juízo de probabilidade inerente à fase cautelar. 7. Contemporaneidade do decreto prisional evidenciada pela proximidade entre a data dos fatos (18/04/2026) e a prolação da decisão constritiva (19/04/2026). IV. DISPOSITIVO 8. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027800-41.2026.8.05.0000, em que figuram como Paciente ROGERIO DE JESUS DOS SANTOS e, como autoridade coatora, o Juízo de Direito do Plantão Unificado de 1ª Grau. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR